Tribunal: TJES
Processo: 5023664-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023664-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: LU CUNHA STORE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE ELETRONICOS LDTA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da empresa executada, que teve seu registro baixado por liquidação voluntária dez anos antes do ajuizamento da ação.

2. O Município recorrente alega a possibilidade de redirecionamento da execução para o sócio, fundamentando-se no Tema 630 do STJ, sob o argumento de que a baixa no CNPJ não presume a regular liquidação do passivo.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento e o redirecionamento de execução fiscal ajuizada originariamente contra pessoa jurídica que já se encontrava extinta e com CNPJ baixado anos antes da propositura da demanda.

III. Razões de Decidir
4. A capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência e validade da relação jurídico-processual, de modo que o ajuizamento de ação contra pessoa jurídica já formalmente extinta impede a formação válida do processo (id.). 5. Constatado que a empresa teve suas atividades encerradas e o CNPJ baixado em 17/06/2014, enquanto a execução foi proposta apenas em 13/06/2024, configura-se erro no ajuizamento que atrai a extinção terminativa do feito nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC (id.). 6. Inviável o redirecionamento contra os sócios quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais, sendo inaplicável a tese de dissolução irregular do Tema 630 do STJ diante da extinção regular prévia (id.). 7. Verificada incongruência material no título executivo, pois a multa administrativa decorre de processo de 2020, data posterior à extinção da empresa ocorrida em 2014 (id.).

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária configura ausência de pressuposto processual subjetivo, o que inviabiliza o redirecionamento da cobrança aos sócios e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 630 (REsp 1.371.128/RS); STJ, REsp 1876549-RS; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 50050100420248080000; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 50004964820158080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença (id. 18425085) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de LU CUNHA STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 18425086), o apelante aduz, em síntese, que a mera baixa cadastral perante a Receita Federal não é hábil para comprovar a dissolução regular da sociedade. Afirma que a extinção hígida exige a comprovação das formalidades dos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil. Invocando o Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS), defende que o ônus probatório da regularidade da liquidação recai sobre o sócio-gerente, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução e deferimento do redirecionamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023664-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LU CUNHA STORE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE ELETRONICOS LDTA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 18425085) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
LU CUNHA STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A ação executiva foi ajuizada em 13/06/2024 para a cobrança de dívida ativa não tributária no valor de R$ 68.969,01 (sessenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e um centavo), oriunda de multa aplicada pelo PROCON Municipal (Processo Administrativo nº 506.200/2020). No curso do feito, o Município requereu o redirecionamento para o sócio, juntando espelho da Receita Federal que indicava a baixa da empresa por liquidação voluntária em 17/06/2014. O magistrado singular indeferiu o pedido e extinguiu o feito, fundamentando que a pessoa jurídica foi encerrada antes da propositura da ação, carecendo de legitimidade passiva e capacidade de ser parte, o que inviabiliza o redirecionamento.

A controvérsia devolvida a esta Corte reside, assim, na análise da (im)possibilidade de prosseguimento e redirecionamento de Execução Fiscal ajuizada originariamente em face de pessoa jurídica que se encontrava com seu registro baixado por liquidação voluntária perante a Receita Federal anos antes do ajuizamento da ação.

O apelante fundamenta seu pleito, precipuamente, no entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 630 (REsp 1.371.128/RS). Argumenta que a simples baixa no CNPJ não presume a regular liquidação do passivo, cujo ônus probatório pertenceria aos sócios. Não obstante o esforço argumentativo da i. Procuradoria Municipal, a tese recursal não merece prosperar.

A premissa fática que norteia o presente caso afasta, de plano, a incidência da tese de dissolução irregular balizada pelo Tema 630 do STJ. Conforme bem assentado na sentença hostilizada, o Município propôs a presente execução fiscal no dia 13/06/2024. Todavia, os próprios documentos carreados pelo exequente demonstram inequivocamente que a empresa executada teve suas atividades encerradas e seu CNPJ baixado por liquidação voluntária em 17/06/2014 – ou seja, exatos 10 (dez) anos antes do ajuizamento do feito.

A capacidade de ser parte (personalidade jurídica) é pressuposto processual de existência e validade da relação jurídico-processual. O ajuizamento de ação contra pessoa jurídica já formal e previamente extinta configura erro no ajuizamento e impede a formação válida do processo, atraindo a extinção terminativa do feito, nos moldes do art. 485, IV e VI, do CPC. Nesse cenário, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona ao vedar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade na execução fiscal. O decisum rejeitou a alegação de ausência de capacidade processual da empresa executada. O Agravante requereu a extinção da execução fiscal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção da pessoa jurídica executada e sua legitimidade passiva; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo . 2. Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação. 3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência . IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3 . O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 40, 485, IV e VI, 85, §§ 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, arts. 134, VII, e 135 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1876549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022 . TJES, AC 5027793-50.2022.8.08 .0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024 . TJES, AI 5011536-21.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024 . TJSP, AI 2238715-98.2020.8.26 .0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 03/05/2021. TJSE, AC 00736391720198250001, Rel . Iolanda Santos Guimarães, j. 24/02/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050100420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de capacidade processual da empresa executada e a ilegitimidade passiva dos sócios. Sentença fundamentada no fato de que a empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA foi regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível sua responsabilização e inviabilizando o redirecionamento aos sócios, ante a ausência de comprovação de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores . 5. A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ. 6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1 . A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo. 2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV e VI; CTN, art. 135; LEF, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 430 e 392; STJ, Tema 630 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Cumpre ressaltar, ademais, uma patente incongruência material que macula o próprio título executivo que aparelha a execução. A Certidão de Dívida Ativa consubstancia a cobrança de uma multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória originária de um processo administrativo instaurado no ano de 2020 (Processo nº 506.200/2020). É manifestamente impossível, tanto lógica quanto juridicamente, que uma empresa regularmente extinta em 2014 venha a incorrer em infração às normas de defesa do consumidor seis anos após o fim de sua existência corporativa. Tal constatação apenas corrobora o total descompasso fático da cobrança e a higidez da sentença que pôs fim à marcha processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)